Tribunal: TJMT
Processo: 1015585-37.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015585-37.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Cartão de Crédito, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JUVINO GONCALVES DA SILVA - CPF: 070.054.821-15 (APELANTE), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), JULIANA FERNANDA GONCALVES - CPF: 900.911.161-04 (APELANTE), EDERALDO JOSE PEREIRA DE LIMA - CPF: 738.122.691-04 (APELANTE), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0028-29 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), CELSO GUSTAVO LIMA - CPF: 046.998.981-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA FERNANDA GONCALVES - CPF: 900.911.161-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDERALDO JOSE PEREIRA DE LIMA - CPF: 738.122.691-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
JUVINO GONCALVES DA SILVA
.

APELADO(S):
ATACADAO S.A.

E
MENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PESSOA INTERDITADA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
Juvino
Gonçalves da Silva contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face
de Atacadão
S.A., em que se pleiteava a nulidade do contrato de cartão de crédito firmado sem anuência dos curadores do autor, pessoa interditada judicialmente por transtorno psiquiátrico, bem como indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que houve benefício ao autor e ausência de má-fé por parte da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é nulo o contrato de cartão de crédito firmado por pessoa interditada judicialmente, sem participação dos curadores; (
ii
) estabelecer se a instituição financeira responde objetivamente pela falha na verificação da capacidade civil do contratante; (
iii
) determinar se é cabível indenização por danos morais em razão da contratação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato celebrado por pessoa relativamente incapaz, cuja interdição foi regularmente decretada e publicizada, é nulo de pleno direito quando firmado sem a necessária assistência dos curadores judiciais, nos termos dos
arts
. 104, I, e 166, I, do Código Civil.

A utilização do cartão de crédito pelo interditado não convalida o vício de origem do contrato nem afasta a nulidade do negócio jurídico celebrado com violação ao regime de curatela judicial.

A instituição financeira tem o dever legal de diligência na contratação de produtos de crédito, respondendo objetivamente por falha na verificação da capacidade civil do contratante, especialmente diante da publicidade da interdição e do valor expressivo concedido.

A negligência na contratação com pessoa interditada, que resultou em agravamento de sua condição psiquiátrica, caracteriza ilícito civil e impõe o dever de indenizar por danos morais, em valor arbitrado de forma moderada (R$ 5.000,00), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O contrato de cartão de crédito firmado por pessoa relativamente incapaz, sem a assistência de seus curadores judiciais, é nulo de pleno direito quando a interdição tiver sido regularmente decretada e publicizada.

A instituição financeira responde objetivamente por falha na verificação da capacidade civil do contratante, mesmo quando a contratação ocorre com apresentação de documentos válidos e uso de biometria.

A contratação indevida com pessoa interditada que agrava seu estado de saúde mental configura dano moral indenizável, ainda que tenha havido uso parcial do crédito concedido.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 104, I; 166, I; 9o, III; CPC, art. 755, § 3o; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0021652-16.2013.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 02.09.2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
JUVINO GONÇALVES DA SILVA
, contra sentença (ID. 322910473 – Autos de Origem no 1015585-37.2021.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Danos Morais, nos autos da referida ação, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Conforme se depreende da documentação acostada no ID 54689779, bem como das próprias alegações do autor, ficou plenamente demonstrado que o uso do cartão de crédito ocorreu em benefício do próprio autor, que realizou compras e saques para atendimento de suas necessidades pessoais.

Inexiste, na espécie, efetivo prejuízo econômico ao incapaz. Ao contrário, o autor se beneficiou com a utilização do valor disponibilizado mediante cartão de crédito, não havendo que se falar em prejuízo para si na situação versada. [...]”

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo

Em suas razões recursais a
parte apelante
invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da
nulidade do contrato celebrado por pessoa interditada.

2.
Da
responsabilidade da instituição financeira.

3. Da
indenização por danos morais
.

5.
Do desrespeito ao parecer do Ministério Público que opinou pela procedência do pedido.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID 309995407), nas quais
, r
ebate as alegações do recorrente,
s
ustenta a regularidade da contratação,
baseada na apresentação de documentos oficiais, biometria facial e uso pessoal do cartão com chip e senha;
e a
firma que não tinha ciência da interdição, e que a publicidade do ato não torna a interdição oponível automaticamente a terceiros de boa-fé.

O ilustre
Procurador de Justiça apresentou
parecer opinando pel
o parcial provimento do recurso,
tão
somente para que seja declarada a nulidade do contrato de cartão de crédito firmado entre
procedência dos pedidos formulados por
Juvino
Gonçalves da Silva e Atacadão S.A.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
JUVINO GONCALVES DA SILVA
.

APELADO(S):
ATACADAO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos formulados por
Juvino
Gonçalves da Silva, pessoa interditada, ao fundamento de que a contratação de cartão de crédito ocorreu em benefício próprio e que não restou demonstrado prejuízo.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que

o
autor era relativamente incapaz à época da contratação, mas utilizou o cartão para suprir suas próprias necessidades, o que afastaria o prejuízo;
a
contratação estaria convalidada pela ausência de dano e pelo uso efetivo dos valores;
a
documentação apresentada à instituição financeira não apontava restrição à capacidade civil do contratante, não havendo má-fé;
a
perícia grafotécnica confirmou a autenticidade da assinatura nos documentos contratuais.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo
apelante:

1. Da nulidade do contrato celebrado por pessoa interditada
.

O apelante sustenta que o contrato de cartão de crédito foi celebrado em março de 2021, sem a anuência de seus curadores, embora sua interdição parcial tenha sido decretada judicialmente em junho de 2019, com ampla publicidade, conforme previsão dos
arts
. 755, §3o, do CPC, e 9o, III, do Código Civil.

Consoante a documentação dos autos, o autor é portador de Transtorno Afetivo Bipolar (CID 10-F31) e foi declarado relativamente incapaz para atos de natureza patrimonial e negocial, conforme sentença transitada em julgado.

A contratação em análise deu-se sem ciência ou autorização dos curadores judiciais, o que viola expressamente o regime de curatela estabelecido pelo juízo competente.

Nos termos dos
arts
. 104, I, e 166, I, do Código Civil, o contrato celebrado por pessoa incapaz, sem a necessária assistência, é nulo de pleno direito, quando se comprova que o agente estava impossibilitado de exprimir vontade válida, situação que se configura neste caso, dada a existência de sentença de interdição regularmente publicada e registrada.

O fato de o autor ter utilizado o cartão não convalida a ilegalidade do negócio jurídico, tampouco afasta a irregularidade da contratação realizada por pessoa declaradamente interditada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATOS DE FINANCIAMENTO - PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - SENTENÇA DE INTERDIÇÃO - COMPROVAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - POSSIBILIDADE NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.
Demonstrada a incapacidade absoluta de uma das partes, inclusive, por meio de sentença de interdição prolatada antes da realização dos contratos de financiamento o reconhecimento de nulidade dos referidos atos jurídicos é medida que se impõe.
Havendo comprovação da invalidade do negócio jurídico retornam as partes ao status quo ante, cabendo a devolução dos valores pagos na forma simples, devidamente corrigido. Demonstrada a conduta abusiva da instituição financeira e sua negligência ao contratar com pessoa absolutamente incapaz, causando-lhe situação de penúria financeira, impõe-se a indenização pelos danos morais requeridos.

(TJ-MT - Apelação: 00216521620138110041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 02/09/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/09/2015)

Com efeito, tenho que a
responsabilidade é objetiva (art. 14, CDC), e não se exime pela simples alegação de ignorância acerca da incapacidade da contratante.

2. Da responsabilidade da instituição financeira
.

É dever da instituição financeira verificar com diligência a capacidade civil dos contratantes, especialmente quando oferece crédito com limite expressivo (R$ 10.000,00) a um indivíduo vulnerável por condição psiquiátrica reconhecida judicialmente.

No caso, a parte ré limitou-se a argumentar que:

-
A contratação foi feita com documento oficial válido (OAB/MT);

-
Houve assinatura do termo de adesão e biometria facial;

-
Não teria conhecimento da interdição do autor.

Tais argumentos não afastam o dever de diligência mínima, tampouco justificam o descuido em averiguar o histórico de crédito e a condição de capacidade civil do proponente.

A publicidade da interdição foi realizada conforme as exigências legais, com inscrições em cartório,
Diário
da Justiça e plataformas públicas, sendo plenamente oponível à instituição contratante.

A negligência na verificação da situação do autor caracteriza falha grave na prestação do serviço, impondo a responsabilização objetiva da instituição bancária, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3. Da indenização por danos morais
.

Comprovada a contratação indevida, bem como a agravação do estado de saúde do autor, que culminou em internação psiquiátrica após o uso compulsivo do cartão, impõe-se o reconhecimento do dano moral indenizável.

O ato ilícito praticado pela instituição
,
concessão de crédito sem a devida verificação da capacidade do contratante
,
feriu a dignidade da pessoa humana do autor, submetendo-o a nova situação de descontrole financeiro, que poderia ter sido evitada com o cumprimento de normas básicas de prudência.

Contudo, o valor postulado na inicial (R$ 10.000,00) merece moderação, a fim de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O uso dos recursos, ainda que indevidamente obtidos, foi revertido em parte para aquisição de bens, não havendo prova de inscrição em cadastros restritivos ou constrangimento público.

Assim, arbitro a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, valor que se revela adequado às peculiaridades do caso concreto, à extensão do dano e ao caráter pedagógico da medida.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
em parcial consonância com o Parecer Ministerial,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim
de d
eclarar a nulidade do contrato de cartão de crédito celebrado entre o autor e a ré, impedindo a cobrança do valor de R$ 5.687,74 e a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplência
,

bem como, c
ondenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00,
correção pelo IPCA
, a partir do
arbitramento e
juros de mora de 1% ao mês
a partir do evento danoso
até 29/08/2024, e, a partir de 30/08/2024, pela taxa SELIC deduzido o índice de correção monetária, conforme previsão do art. 406 do Código Civil
,

Inverto o ônus sucumbencial.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025